Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014485-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVAIR NOVAIS - CPF: 890.347.751-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INFRUTÍFERA. AUTOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERÍCIA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCESSORES LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Houve duas tentativas de intimação pessoal do autor, as quais restaram infrutíferas, pois se tratando de morador de rua, não há qualquer informação da existência de familiar, cônjuge/companheiro, descendentes ou até mesmo ascendentes, o que tornou impossível a sua localização.

2. Assim, não há que se falar em nulidade, pois a intimação não foi dirigida unicamente ao patrono, mas também que houve a tentativa de localizar a parte requerente, as quais restaram totalmente infrutíferas.

3. É de ser considerado ainda, que deixou o autor de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço, descumprindo a regra prevista no art. 77, inciso V, do CPC/2015, de sorte que a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.

4. Assim, na forma do art. 373, inciso I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Quanto ao pedido de realização de perícia indireta, tenho que não prospera, pois em processos que visam o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tal modalidade é concedida quando o autor da ação vem a óbito no transcurso do processo, ocasião em que os sucessores do
de cujus
é que irão receber a indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1014485-98.2020.8.11.0003

APELANTE: IVAIR NOVAIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAIR NOVAIS
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1014485-98.2020.8.11.0003 - da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou “
extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV do CPC”
(id. 160258338).

O autor apela e sustenta que
“vivência situação de rua, e este patrono não conseguiu localiza-lo nas redondezas do centro da cidade razão pela qual não compareceu ao mutirão de perícia médica realizado pelo juízo de primeiro grau.”.

Argumenta que
“o Apelante é morador de rua, vive em lugar incerto e não sabido, a família não sabe informar o seu paradeiro e após diligência no centro da cidade, não foi possível localizar o segurado.”.

Afirma que
“consagrando os princípios da ECONOMIA PROCESSUAL e da CELERIDADE, requer a realização de perícia indireta (com base nos documentos anexo), tenho em vista a remota probabilidade de encontrar o segurado para o ato processual.”.

Defende que
“diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.”.

Pontua que
“nos autos NÃO HOUVE a determinação de INTIMAÇÃO PESSOAL do Recorrente (evento 94047664). Página 5 de 8 Sendo assim, vislumbra-se que houve cerceamento de defesa, vez que o Apelante não foi intimado pessoalmente para postular o que entender de direito.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o feito (id. 160258340).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 160258343).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAIR NOVAIS
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1014485-98.2020.8.11.0003 - da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou “
extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV do CPC”
(id. 160258338).

Colhe-se dos autos que a parte apelante ingressou com a ação de cobrança de seguro obrigatório, sob o prisma de que sofreu acidente automobilístico que o deixou com lesões.

Na sentença, o juízo de primeiro grau assim consignou:

“[...] In casu, verifica-se que a parte autora, embora regularmente intimada na pessoa de seu procurador constituído, sobre a data, o local e o horário da realização da perícia, não compareceu em nenhum dos atos designados nos autos e nem apresentou justificativa.

Com relação a intimação pessoal da parte autora, para comparecer ao presente ato, vê-se que todas as diligências empreendidas para tal finalidade restaram inexistosas, vez que a parte se declara morador em situação de rua, que poderia ser localizado nas imediações da UPA desta cidade.

Ressalta-se que as tentativas de intimação foram realizadas no local ndicado nos autos, sendo dever das partes e patronos, quando houver qualquer alteração fornecer ao juízo o novo ou complemento do endereço.

O endereço é fundamental para que se faça as intimações necessárias. Não convém que o processo seja mais um entre as centenas que abarrotam o Judiciário aguardando o comparecimento da parte.

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Há que se considerar como eficaz a intimação pessoal do requerente, uma vez que apesar da diligência efetiva pelo Sr. Meirinho tenha sido frustrada, estas foram realizadas no endereço declinado pela própria parte, conforme preceitua o artigo 274, parágrafo único, do CPC.

(...)

Portanto, sendo a intimação enviada ao endereço informado na exordial, presume-se válida a intimação pessoal da parte autora.

(...)

Assim, ante a ausência da parte autora, não foi possível a realização da perícia judicial, restando prejudicada a oportunidade processual de se aferir o grau de invalidez informado na inicial, sendo visível a falta de interesse da parte autora no prosseguimento do feito, vez que deixou de atender o comando judicial
” [...].

Analisando os autos, verifica-se que houve a tentativa de intimação pessoal do autor para comparecimento na perícia médica judicial, contudo, nas oportunidades, todas elas restaram infrutíferas.

Na primeira tentativa (id. 160258326):

“Certifico que, em cumprimento ao r.mandado, a fim e intimar Ivair Novais, diligenciei até a Avenida Dom Osório no Bairro Santa Cruz e ao percorrer toda a extensão desta, não obtive sucesso em encontrar o requerido e nem em informações acerca deste. Não encontrei

nesta rua algo que indicasse a presença de morador de rua, sendo formada por casas e sem praça no local. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins. Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2021. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA Oficial de Justiça”

Desta forma, após manifestação do patrono do autor (id. 160258331), o juízo singular determinou a designação de nova data para a realização da perícia judicial com o autor (id. 160258332), desta vez para a data de 20/07/2022.

Segunda tentativa de intimação pessoal (id. 160258335):

“Certifico que não foi possível proceder com a Intimação da parte autora IVAIR NOVAIS, tendo em vista que efetuei diligencias nas imediações do UPA, e ao questionar os moradores da região não obtive nenhuma informação sobre o mesmo. Assim devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações. Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2022. CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça”

Após as infrutíferas tentativas de intimar pessoalmente o autor para comparecer na perícia judicial, sobreveio à sentença julgando improcedente a presente ação (id. 160258338).

Insurge o autor contra a sentença que a intimação não deve ocorrer na pessoa do seu advogado, tratando-se de ato personalíssimo e, portanto, deve ser intimado pessoalmente, bem como que não localizando o requerente, que seja realizada a perícia indireta.

Conforme demonstrado acima houve duas tentativas de intimação pessoal do autor, as quais restaram infrutíferas, pois se tratando de morador de rua, não há qualquer informação da existência de familiar, cônjuge/companheiro, descendentes ou até mesmo ascendentes, o que tornou impossível a sua localização.

Assim, não há que se falar em nulidade, pois a intimação não foi dirigida unicamente ao patrono, mas também que houve a tentativa de localizar a parte requerente, as quais restaram totalmente infrutíferas.

É de ser considerado ainda, que deixou o autor de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço, descumprindo a regra prevista no art. 77, inciso V, do CPC/2015, de sorte que a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.

Assim, na forma do art. 373, inciso I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Apelação cível. Seguros. DPVAT. Lei n. 6.194/74. Invalidez permanente. Indenização que deve corresponder ao grau de debilidade da vítima. Aplicação da tabela para o cálculo de indenização em caso de invalidez permanente. Cabimento. Legalidade do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer normas referentes ao pagamento das indenizações. Aplicação do artigo 3o, §1o, inciso II, da lei n. 6.194/74 c/c artigo 373, I, do Código de Processo Civil e Súmula 474 do STJ. Inexistência de laudo médico discutindo o grau da invalidez ou a sua real existência, pois a parte não compareceu à perícia designada em juízo mesmo após intimada. Improcedência da demanda. À unanimidade, negaram provimento ao apelo.”
(Apelação Cível No 70079044053, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 13/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei no 11.945/2009, julgada extinta na origem, fulcro no art. 485, inciso III do CPC. A partir da edição da Súmula no 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei no 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico pericial para fins de graduação da invalidez. Contudo, no caso dos autos, aprazada a perícia, a parte autora não compareceu para realização da mesma, nem mesmo justificou sua ausência, ainda que intimada diversas vezes conforme se extrai dos documentos carreados aos autos. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo legal, diante da perda de prova a sentença de improcedência é medida que se impõe. APELAÇÃO PROVIDA”
(Apelação Cível No 70078059755, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI No 11.945/2009. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL DESIGNADA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3o da Lei no 6.194/74. Portanto, para os sinistros cobertos pelo seguro DPVAT, aplica-se a regra do artigo acima transcrito, havendo, para a liquidação do sinistro, a necessidade da graduação da invalidez permanente, nos termos a Súmula de n° 474 do STJ, independente da época em que ocorrido o sinistro. No caso dos autos, foi expedida carta com aviso de recebimento, de intimação para comparecimento à perícia agendada para o endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo a demandante deixado de comparecer. Considerando que é ônus das partes manter seu endereço atualizado perante o juízo, nos termos do art. 77, inciso V, do CPC/2015, considero válida a intimação enviada para o endereço informado na inicial. Parte autora que, mesmo intimada a justificar a ausência na perícia, quedou-se inerte. A legislação em vigor determina a necessidade da graduação da invalidez, portanto, a realização de perícia médica é imprescindível ao deslinde da controvérsia instalada. Inexistente nos autos quaisquer provas que demonstrem que a conduta tomada pela ré, administrativamente, apresenta-se inadequada ao caso concreto. Ônus da prova do qual não se desincumbiu a parte autora. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70081827438, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-08-2019)

Portanto, o juízo de primeiro grau, bem analisou a situação fática, devendo ser mantida a sentença inalterada.

Quanto ao pedido de realização de perícia indireta, tenho que não prospera, pois em processos que visam o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tal modalidade é concedida quando o autor da ação vem a óbito no transcurso do processo, ocasião em que os sucessores do
de cujus
é que irão receber a indenização.

Vejamos:

“Recurso de Apelação Cível n. 1001516-05.2018.8.11.0041 – Cuiabá Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Apelado: Darlan Pereira de Souza E M E N T A SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO AUTOR DURANTE O CURSO DA DEMANDA – AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL –TRANSMISSÃO AOS SUCESSORES – PRECEDENTES STJ – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima (REsp.266.494/MG), de modo que deve ocorrer a sucessão processual dos herdeiros. Ocorrendo a morte da vítima antes da realização da perícia judicial para quantificar o grau das lesões sofridas, mostra-se necessária a realização da perícia indireta, uma vez que a morte do autor não tem o condão de inviabilizar a análise técnica da documentação médica pelo perito oficial. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1001516-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - MORTE DO SEGURADO NO CURSO DO FEITO - COBRANÇA PELOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - PROVA PERICIAL INDIRETA - SENTENÇA CASSADA. Tratando-se de direito patrimonial disponível, é permitida que a cobrança da indenização do seguro DPVAT seja formulada pelos sucessores do segurado. Considerando o caráter patrimonial da indenização securitária e a possibilidade de cobrança respectiva pelos herdeiros, cabível a realização da perícia indireta, no caso da morte do segurado no curso da ação, situação que impõe a cassação da sentença de 1o Grau.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.129528-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 08/11/2022)

Assim, diante da falta de conhecimento da localização certa do autor, bem como a ausência de sucessores legítimos, a extinção do feito é a medida correta.

Dessa forma, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no entanto, sua exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023